Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO. AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DE 11 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. A prisão domiciliar não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na espécie, o agravante não demonstrou ser portador de doença que não possa ser tratada intramuros ou mesmo que o deixe mais vulnerável à contaminação pelo vírus SARS CoV-2, sendo certo que os cuidados demandados são comuns aos que devem ser observados por pessoas em situação semelhante.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao sentenciado.